Tribunal: TJDFT
Processo: 0714728-07.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0714728-07.2022.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: VINICIUS NEVES DOS SANTOS, ANNA KAROLINA LOPES DE ALMEIDA APELADO: JAIR FERREIRA MONTEIRO CONSTRUTORA LTDA D E S P A C H O 1. Por meio da petição ao ID 63435979, os advogados da parte apelada, J Monteiro Construtora e Incorporadora Ltda.-Me, informou e comprovou a renúncia ao mandato que lhe foi conferido, na forma do art. 112 do CPC. Entretanto, decorrido o prazo do art. 111, parágrafo único, do CPC, a parte não constitui novo advogado. Ao ID 65669782, os advogados ratificam a renúncia e requerem “a retirada de seus nomes do presente feito em atenção à petição de ID n. 63435979”. É o relato do necessário. 2. Providencie, a Secretaria, a exclusão dos nomes dos advogados requerentes destes autos, conforme requerido. Intime-se a parte apelada, pessoalmente, para que regularize sua representação processual, em conformidade com o art. 76, caput, do CPC. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 30 de outubro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora